Tribunal: STJ
Processo: 0015866-09.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75201 - RJ
(2024/0434672-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
AGRAVADO
: CARLOS POTIGUARA TELES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA
PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS
CANDIDATOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
IMPETRAÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR.
DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem
início na data em que a parte impetrante toma conhecimento do ato apontado como
coator, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
2. No caso, a Administração deu ciência apenas em
à parte impetrante do
13/11/2023
indeferimento de seu recurso sobre a lista de homologação final do Concurso Público
de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro –
regido pelo
CFSD/PMERJ-201,
Edital/2014.
3. Conta-se, a partir de então, o prazo para impetração do mandado de segurança cujo
objeto é, justamente, a observância à previsão editalícia quanto ao disposto no item
17.8, ao prever que "o ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os
candidatos".
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55950938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dfbb610-2b4c-4780-af04-b7b124d1d0ed

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dfbb610-2b4c-4780-af04-b7b124d1d0ed

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75201 - RJ
(2024/0434672-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
AGRAVADO
: CARLOS POTIGUARA TELES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA
PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS
CANDIDATOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
IMPETRAÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR.
DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem
início na data em que a parte impetrante toma conhecimento do ato apontado como
coator, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
2. No caso, a Administração deu ciência apenas em
à parte impetrante do
13/11/2023
indeferimento de seu recurso sobre a lista de homologação final do Concurso Público
de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro –
regido pelo
CFSD/PMERJ-201,
Edital/2014.
3. Conta-se, a partir de então, o prazo para impetração do mandado de segurança cujo
objeto é, justamente, a observância à previsão editalícia quanto ao disposto no item
17.8, ao prever que "o ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os
candidatos".
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que deu provimento ao recurso em
Documento eletrônico VDA54995794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: 248e988c-b5de-4b72-80ae-7bf4be8b77db

mandado de segurança, para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à
Corte de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve decadência pois o seu
termo inicial é a data da reprovação do impetrante no concurso público, ocorrida em
2014.
Defende, ainda, a impossibilidade: i) de extensão dos efeitos da coisa
julgada firmada nos autos de outros processos a quem não foi parte; e ii) de revisão,
pelo Poder Judiciário, dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora do
concurso público.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
1.242).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, CARLOS POTIGUARA TELES DOS SANTOS impetrou
mandado de segurança contra ato apontado ilegal atribuído ao Secretário de Estado de
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que negou seu pedido administrativo, por
ausência de amparo legal.
A petição inicial foi indeferida, ante o reconhecimento da decadência. O
recorrente defende a não consumação do prazo decadencial ao argumento de que o
ato coator objeto do
é o indeferimento de seu recurso administrativo,
mandamus
ocorrido em 13/11/2023.
O Tribunal de origem denegou a segurança, consignando que o resultado
final do concurso foi divulgado em
e a distribuição do
ocorreu
28/10/2014
mandamus
Documento eletrônico VDA54995794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: 248e988c-b5de-4b72-80ae-7bf4be8b77db

em
ou seja, após o prazo previsto na
nos seguintes termos
9/3/2024,
Lei 12.016/2009,
(fls. 207-208):

É consabido que quando o impetrante impugna a desclassificação no
concurso público, o termo a quo para o lapso decadencial coincide com
a data da publicação da eliminação do candidato, ainda que a causa de
pedir envolva questionamento de critério editalício.
Neste mesmo sentido, já se manifestou o STJ: O prazo decadencial do
mandado de segurança inicia-se com o ato administrativo que
determina a eliminação do candidato do certame, momento em que a
regra editalícia passa a afetar seu direito subjetivo, legitimando-o para a
impetração. Precedentes, inclusive da Corte Especial. (STJ, RMS
Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em:
32.216/AM,
publicado em:
.
16/05/2013,
21/05/2013)
Reitera-se que o mandado de segurança deve ser impetrado dentro de
120 dias contados da ciência pelo interessado do ato de autoridade
abusivo. Estabelece a Lei no 2.016/09:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguirse-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado.

Sobreleva mencionar, por oportuno, que este prazo não se interrompe
com a interposição pelo impetrado de recurso administrativo. Assinala a
Súmula de no 430 do STF:

Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o
prazo para o mandado de segurança.

Como disposto no
da
o prazo para requerer
art. 23
Lei 12.016/2009,
mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato
impugnado.
No caso em análise, o recorrente indica como ato coator o indeferimento
administrativo do seu recurso. Isso porque o objeto do recurso era a aplicação do item
17.8 do Edital, que expressamente previu que "o ponto correspondente à anulação de
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso
será atribuído a todos os candidatos". Nesse sentido, a pretensão da parte impetrante,
ora recorrente, só nascera a partir do momento em que constatado que a previsão
editalícia não fora cumprida.
Documento eletrônico VDA54995794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: 248e988c-b5de-4b72-80ae-7bf4be8b77db

Assim, como exposto, o ato impugnado é o indeferimento, em 13/11/2023,
do pedido administrativo. Desse modo, não decorreu o prazo decadencial previsto no
da
pois a impetração do
ocorreu em
e
art. 23
Lei 12.016/2009,
mandamus
6/3/2024
o ato coator, conforme já destacado, foi proferido em 13/11/2023.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO
ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO
CERTAME. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO
COATOR.
RECURSO
ORDINÁRIO
PROVIDO.
DECADÊNCIA
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o prazo de
120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data
em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
2. Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relatora Ministra
73.739/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe de
.
4/12/2024)

Nesse cenário, ao concluir pelo reconhecimento da decadência, o Tribunal
estadual divergiu do entendimento desta Corte, no sentido de que o termo inicial do
prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Cumpre salientar que esta matéria já foi objeto de análise deste Relator no
RMS 73.735, com decisão proferida em
afastando a decadência. No
20/6/2024,
mesmo sentido, também em recursos idênticos: RMS 73.726, relator Ministro Herman
Benjamin, DJe
RMS 74.157, RMS 74.151, relator Ministro Francisco Falcão,
4/7/2024;
DJe de
RMS 74.302, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
23/8/2024;
3/9/2024;
RMS 73.666, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de
RMS
30/9/2024;
74.693, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/10/2024.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54995794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: 248e988c-b5de-4b72-80ae-7bf4be8b77db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 75.201 / RJ
Número Registro: 2024/0434672-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158660920248190000 158660920248190000 202414000687
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS POTIGUARA TELES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
AGRAVADO
: CARLOS POTIGUARA TELES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
TERMO
Documento eletrônico VDA55916963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:41
Código de Controle do Documento: b98624db-dce1-4cc7-af1f-760e6f6cbf41

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:41
Código de Controle do Documento: b98624db-dce1-4cc7-af1f-760e6f6cbf41